Tribunal: STF
Processo: AS 148
Classe: AS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual. Agravo regimental em arguição de suspeição. Ausência das situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à arguição de suspeição do Min. Alexandre de Moraes para a relatoria de ação penal que apura crimes relacionados aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a configuração de hipótese de suspeição do julgador. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a arguição de suspeição pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 254 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF. Para o excepcional reconhecimento da suspeição, não são admitidas alegações genéricas, que não demonstrem a ocorrência concreta das situações que comprometeriam a parcialidade do julgador. Precedentes.



    4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    ________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 254; e Regimento Interno do STF, arts. 277 e 278.



    Jurisprudência relevante citada: AS 103 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; AImp 59 AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 806.696 ED (2015), Rel. Min. Luiz Fux.